Tribunal: CARF
Processo: 13839.909986/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.909986/2011-35
ACÓRDÃO
3001-003.632 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÁFICA RAMI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVO.
Mostra-se intempestivo o remédio recursivo à Corte, quando aviado fora
do regramento determinado pelo Decreto 70.235/72.
Decreto 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.632 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.909986/2011-35
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde com objetividade e simplicidade nos
informa os fatos e os dispositivos legais que sustentam, o adoto até seu julgamento. Confira:
Relatório
Em 03/01/2012, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 32) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 123.031,90 referente ao 4o
trimestre-calendário de 2009, reconheceu apenas R$ 32.421,19, e, sendo o
demonstrativo
de
crédito
constante
do
PER/DCOMP
no
41279.02695.090810.1.1.01-0562 (fls. 02/27), homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 42189.72843.291010.1.3.01-0670 (fls.
28/31).
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 33/37.
Motivo de o valor do crédito reconhecido ser inferior ao solicitado/utilizado:
“constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em
17/01/2012 (comprovante de entrega à fl. 38), apresentou, em 15/02/2012,
manifestação de inconformidade (fl. 39) subscrita pelo representante legal da
pessoa jurídica (alteração de contrato social, às fls. 41/50), em que, em síntese,
protesta contra a homologação parcial do crédito solicitado pelo seguinte:
“Manifestar a inconformidade da homologação (parcial), pelos motivos da
solicitação ter sido feita através da diferença entre os débitos e os créditos
de IPI entre 01/10/2009 a 31/12/2009, não sendo utilizados saldos
remanescentes. A diferença de R$ 10.014.76 referente saldo devedor de
janeiro/2010 foi deduzida do credito utilizado no 1o Trimestre de 2010
conforme pedido de Ressarcimento de IPI no 04455.55830.090810.1.1.01-
6040, no valor de R$ 8.811,68”.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.632 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.909986/2011-35
3
Por fim, demonstrada a improcedência da redução do crédito solicitado, requer
que seja acolhida a manifestação de inconformidade, com o cancelamento do
débito reclamado.
Em sessão realizada no dia 29 de agosto de 2018 a 2a Turma da DRJ/POR exarou o
Acórdão sob no 14-87.675 (e-fls. 88 a 91), onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente
tomou ciência do supramencionado acórdão, através de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 11/07/2019 (e-fls. 94), data em
que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. O registro do acórdão em sua Caixa Postal se deu no dia anterior.
Em 05/11/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é intempestivo e não atende requisito essencial de
admissibilidade, portanto, dele não tomo conhecimento.
Quanto ao prazo em processo administrativo fiscal temos a seara traçada pelo
Decreto 70.235/72, cujos dispositivos não deixam dúvidas quanto a intempestividade do presente
remédio recursivo.
Quanto aos prazos, o regramento da contagem dos dias:
Decreto 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Quanto a intimação:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.632 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.909986/2011-35
4
Decreto 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao prazo para interposição de recurso voluntário.
Decreto 70.235/72
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Quanto aos fatos dos presentes autos que determina a intempestividade, tem-se
que:
 A intimação da decisão recorrida se deu no dia 11/07/2019, conforme se vê
à e-fl. 94, por meio de abertura de mensagem (Acórdão no 14-87.675);
 E-fl. 101 há um novo Termo de Ciência por Abertura de Mensagem –
Comunicado, cuja data seria 11/10/2019, MAS NÃO A NADA QUE INFIRME A
INTIMAÇÃO DE E-FL. 94;
 A juntada do remédio recursivo ocorreu no dia 05/11/2019, conforme
certifica documento à e-fl. 102.
 No remédio recursivo (e-fls. 105 – 118) não há uma linha esclarecendo a
tempestividade, SOBRETUDO JUSTIFICANDO A EXISTÊNCIA DE DOIS Termos
de Ciência por Abertura de Mensagem.
Para esse julgador, considera-se a intimação e-fl. 94 perfeita e concluída, até
porque não há nenhuma peça nos autos que a tenha anatematizado, assaz para desconsiderá-la.
Confira:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.632 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.909986/2011-35
5

Mister trazer à baila que, além de não ter nos autos do processo nada que desfigure
como regular a intimação de e-fl. 94, também não há uma menção no Recurso Voluntário quanto
a tempestividade.
Portanto, a intimação de e-fl. 94 está perfeita e concluída, impondo a
intempestividade do Recurso Voluntário, mormente porque não há NADA NOS AUTOS QUE A NÃO
A CONFIRME, bem como a Recorrente em sua peça recursiva não apresentou em preliminar ‘a
tempestividade’ dos autos, justificando-a, mesmo conhecendo da ocorrência de ter nos autos o
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM à -fl.94, anterior ao termo de e-fl. 101.
Nessa dinâmica, verifica-se que:
1. O dia 11 de julho de 2019 caiu numa quinta-feira. Portanto, o prazo
começou fluir no dia seguinte, sexta-feira, dia 12 de julho de 2019;
2. Iniciada a contagem no dia 12/07/2019, o trintídio é o dia 10 de agosto de
2019, que caiu no sábado, compelindo o vencimento para o dia útil seguinte,
que foi segunda-feira dia 12/08/2019;
3. Conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 102), somente no dia
05/11/2019 é que foi protocolizado o recurso voluntário, ou seja, quase três
meses após o vencimento do prazo, o que o torna intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, face a intempestividade, não conheço do presente remédio
recursivo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 150
DF CARF MF
Original